Tribunal: TJSP
Processo: 1012611-44.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de improcedência do pedido. Ação rescisória julgada nesta Superior Instância pela 31a Câmara de Direito Privado. Pretensão que se refere à desconstituição da eficácia da sentença transitada em julgado que julgou extinta a execução no 1000837-93.2014.8.26.0019. Alegação de que os cheques em discussão

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de improcedência do pedido. Ação rescisória julgada nesta Superior Instância pela 31a Câmara de Direito Privado. Pretensão que se refere à desconstituição da eficácia da sentença transitada em julgado que julgou extinta a execução no 1000837-93.2014.8.26.0019. Alegação de que os cheques em discussão neste processo foram dados como parte do pagamento da dívida locatícia executada. Controvérsia instaurada entre as partes é conexa à causa de pedir remota do processo executivo e da ação rescisória em referência. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012611-44.2016.8.26.0248, da Comarca de Campinas, em que são apelantes IRACI
ROSA DE SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ FERNANDES RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TALEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, NA PESSOA DE SEU SÓCIO SR. TALEL ABDOUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-44.2016.8.26.0248 -Voto no 10.344
2
VOTO 10.344
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de
improcedência do pedido. Ação rescisória julgada nesta Superior
Instância pela 31a Câmara de Direito Privado. Pretensão que se
refere à desconstituição da eficácia da sentença transitada em
julgado
que
julgou
extinta
a
execução
no
1000837-
93.2014.8.26.0019. Alegação de que os cheques em discussão
neste processo foram dados como parte do pagamento da dívida
locatícia executada. Controvérsia instaurada entre as partes é
conexa à causa de pedir remota do processo executivo e da ação
rescisória em referência. Prevenção caracterizada. Incidência do
artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de
Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 426/429, que julgou improcedente o pedido de
cumprimento de obrigação de fazer, consistente na restituição de dois
cheques dados como pagamento de dívida locatícia, relacionado ao processo
de execução no 1000837-93.2014.8.26.0019, e impôs aos demandantes o ônus
da sucumbência.
Inconformados, os autores apelam (fls. 430/435).
Sustentam os recorrentes, em suma, que os cheques no
775.946 e 775.945, dados como parte de pagamento de dívida locatícia, lhes
devem ser restituídos, uma vez que a recorrida afirmou nos autos da execução
no 1000837-93.2014.8.26.0019, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Cível
do Foro da Comarca de Americana, que referidas cártulas foram devolvidas
por insuficiência de fundos. De modo contraditório, alegou na contestação de
fls. 77/84 que os cheques foram liquidados pelo banco sacado, razão pela
qual seria impossível a devolução dos títulos de crédito em referência,
malgrado o juiz do processo executivo tivesse determinado, em duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-44.2016.8.26.0248 -Voto no 10.344
3
ocasiões, o cumprimento de tal obrigação. Diante disso, a empresa
demandada deve pagar-lhes em dobro o valor recebido em duplicidade pela
mesma dívida cobrada no processo de execução. Por tais motivos, requerem a
reforma da sentença.
Recurso, em tese, tempestivo, isento de preparado e
contrarrazoado.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que a competência dos
órgãos desta Corte de Justiça é firmada a partir do pedido inicial, devendo-se
considerar como parâmetro básico, portanto, a análise da petição inicial, nos
termos do artigo 103 do Regimento Interno, “in verbis”:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
Entretanto, pelo que se depreende da narrativa da inicial e
dos fundamentos expostos na sentença recorrida, há prevenção da Colenda
31a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, com
precedência, recebeu e julgou a ação rescisória no
2191591-61.2016.8.26.0000, cujo relator foi o Eminente Desembargador
Adílson de Araújo.
Referida ação teve por objeto a desconstituição dos
efeitos da sentença de extinção transitada em julgado, prolatada nos autos da
execução de título extrajudicial no 1000837-93.2014.8.26.0019, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-44.2016.8.26.0248 -Voto no 10.344
4
tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível do Foro de Americana.
Alega o apelante que os cheques no 775.946 e 775.945,
mencionados também na ação rescisória, foram dados como parte do
pagamento da dívida exequente, juntamente com outras três cártulas, o que
faz concluir, s.m.j. que a controvérsia instaurada entre as partes é conexa à
causa de pedir remota do processo executivo e da ação rescisória em
referência.
Evidente, pois, a competência daquela E. 31a Câmara, de
acordo com o artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal, “a Câmara
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO O
RECURSO e determino a remessa dos autos a E. 31a Câmara de Direito
Privado deste Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora